Tribunal: TJDFT
Processo: 0735743-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Revisão de alimentos. Comprovada a modificação do binômio possibilidade/necessidade, justifica-se a revisão do valor da pensão alimentícia. Gratuidade de justiça: prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária.